Tribunal: TJSP
Processo: 2181805-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2181805-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
MICHELE GONÇALVES RIBEIRO e são agravados ALESSANDRA PASSINI e
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181805-51.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 32846a
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2181805-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MICHELE GONÇALVES RIBEIRO
AGRAVADOS: ALESSANDRA PASSINI E CARLOS HENRIQUE DE
OLIVEIRA
COMARCA: BARUERI
JUIZ PROLATOR: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
Gratuidade judiciária - Indeferimento - Inconformismo -
Acolhimento – Declaração de pobreza que possui valor relativo
- Documentos que revelam condição de hipossuficiência –
Contratação de advogado particular que não impede a
concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.
VOTO No 32846
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação anulatória de contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial, indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária.
Inconformada, recorre a autora, alegando, em
resumo, que a mera declaração de pobreza já é suficiente para a
concessão do benefício, em vista do direito constitucional de amplo
acesso à justiça, expresso no art. 5o, LXXXV, da CF. Argumenta que
a renda de cerca de R$ 2.000,00 referida na decisão agravada é a
renda familiar, dividida entre dois adultos e dois menores, sendo
um deles recém nascido. Alega que foi considerada apta pelo
governo federal a receber o auxílio emergencial previsto para a
atual circunstância de pandemia do COVID-19. Assevera que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181805-51.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 32846a
3
contratação de advogado particular não é motivo para o
indeferimento do benefício, relatando que não está conseguindo
honrar pontualmente com as parcelas de honorários advocatícios
contratadas, além de suas próprias contas de consumo de água e
energia elétrica. Pede efeito suspensivo ativo.
O recurso foi processado com efeito suspensivo (fls.
40), dispensando-se a intimação dos réus, posto não formada, ao
tempo da interposição, a relação jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 31 e 32. Ausente o preparo, por ser a
gratuidade o objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2 O benefício da gratuidade judiciária foi indeferido
à agravante por conta de a renda familiar atingir importância
superior a R$ 2.000,00, bem como pelo fato de ter sido contratado
advogado particular.
A decisão deve ser reformada.
De início, consigne-se que a demanda busca a
anulação de contrato de compra e venda de estabelecimento
comercial de valor modesto (R$ 50.000,00, com estipulação de
pagamento em 24 prestações).
A fundamentação da decisão recorrida faz referência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181805-51.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 32846a
4
renda familiar de R$ 2.000,00, mas as carteiras de trabalho da
agravante e seu companheiro não revelam relações formais de
trabalho atualmente vigentes, de modo que o último emprego
comprovado pela agravante foi no ano de 2016, com o salário de
R$ 1.100,00 (fls. 370) e o de seu companheiro encerrou-se em
julho de 2019, sendo o salário registrado de R$ 1.400,00, como
pedreiro (fls. 376, ambas dos autos de origem).
Ao contrário do que argumenta a agravante, a
declaração de pobreza não é, por si só, suficiente para se conceder
o benefício, que deve ser indeferido caso as próprias circunstâncias
dos autos demonstrem a inexistência da alegada hipossuficiência
financeira, de modo que a presunção que emana da declaração é
apenas relativa (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC).
Não obstante, não se mostra adequado, no caso, o
indeferimento.
Os documentos juntados aos autos revelam que a
movimentação bancária da agravante não é expressiva (fls.
363/393, da origem), considerada, inclusive, a obrigação de
sustento de duas filhas menores, sendo uma delas nascida há
poucos dias (fls. 36 e 37).
Tanto a agravante quanto seu companheiro possuem
registros em carteira de trabalho com salários modestos, de modo
que nem mesmo a renda familiar apontada na decisão (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181805-51.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 32846a
5
2.000,00) pode ser considerada incompatível com a condição de
hipossuficiência econômica.
De todo modo, os documentos não apontam a
existência de relação empregatícia atual, de modo que a agravante
afirmou, na petição inicial, que trabalha informalmente como
banhista de animais de estimação e não aufere rendimentos
suficiente para declarar imposto de renda.
A movimentação da conta bancária registrada a fls.
19/24 também é de pequena monta.
Não há, ademais, nenhum elemento nos autos que
indique capacidade financeira, ou contrarie o estado de pobreza na
acepção jurídica declarado.
Por fim a contratação de advogado particular também
não impede a concessão do benefício, como consignado de forma
expressa no art. 99, § 4o, do CPC.
Nessa linha, a decisão deve ser reformada, a fim de se
deferir o benefício da gratuidade judiciária à agravante.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator